Tribunal: TJSP
Processo: 2007529-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO À SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE 30% DOS CRÉDITOS RECEBÍVEIS PELA EXECUTADA "CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER", POR IMÓVEL LOCALIZADO NA COMARCA DE UBERLÂNDIA, ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – DESACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – PENHORA SOBRE CRÉDITOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO À SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE 30% DOS CRÉDITOS RECEBÍVEIS PELA EXECUTADA "CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER", POR IMÓVEL LOCALIZADO NA COMARCA DE UBERLÂNDIA, ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – DESACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – PENHORA SOBRE CRÉDITOS RECEBÍVEIS QUE EQUIVALE A PENHORA SOBRE DINHEIRO, E QUE ASSIM ATENDE À ORDEM ESTIPULADA PELO ARTIGO 835, DO CPC - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA QUE, ADEMAIS, EXIGE EXPRESSA CONCORDÂNCIA DA EXEQUENTE, O QUE NÃO SE REGISTROU PRESENTE NO FEITO, NOTADADAMENTE EM SE TRATANDO DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE TRAMITA O FEITO EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA - DESACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007529-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DUX
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados
PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA e CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO
PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007529-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42199
AGV. No: 2007529-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : DUX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A
AGDO. : PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA, E CONDOMÍNIO
EDILÍCIO DO PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER
JUIZ : ANDREA DE ABREU E BRAGA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
DEFERIDO
PEDIDO
DIRECIONADO
À
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENHORA
INCIDENTE SOBRE 30% DOS CRÉDITOS RECEBÍVEIS
PELA
EXECUTADA
“CONDOMÍNIO
EDILÍCIO
DO
PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER”, POR IMÓVEL
LOCALIZADO
NA
COMARCA
DE
UBERLÂNDIA,
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO DESACERTO DA R. DECISÃO COMO
PROFERIDA

PENHORA
SOBRE
CRÉDITOS
RECEBÍVEIS QUE EQUIVALE A PENHORA SOBRE
DINHEIRO,
E
QUE
ASSIM
ATENDE
À
ORDEM
ESTIPULADA
PELO
ARTIGO
835,
DO
CPC
-
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA QUE, ADEMAIS, EXIGE
EXPRESSA CONCORDÂNCIA DA EXEQUENTE, O QUE
NÃO
SE
REGISTROU
PRESENTE
NO
FEITO,
NOTADADAMENTE
EM
SE
TRATANDO
DE
BEM
IMÓVEL
LOCALIZADO
EM
COMARCA
DIVERSA
DAQUELA EM QUE TRAMITA O FEITO EXECUTIVO
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
DA EXECUÇÃO HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA -
DESACERTO DA R. DECISÃO ATACADA
RECURSO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por DUX
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, este tirado
contra R. Decisão copiada a fls. 701, nos moldes em que proferida em Ação de
Execução que promove contra PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER LTDA,
E CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER, pela
qual foi deferido pedido direcionado à substituição de penhora a incidir sobre 30%
dos créditos recebíveis pela executada “CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO PRAÇA
UBERABA SHOPPING CENTER”, por penhora sobre imóvel indicado pela
executada (fls. 593/595).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007529-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega a agravante em minuta de fls. 01/10, que se mostra
necessária a reforma dos termos da R. Decisão colocada sob ataque, uma vez
que não deve prosperar a substituição da penhora nos moldes em que pleiteada
pelos executados e deferida pelo Juízo, isto porque a substituição da penhora
anteriormente deferida, esta sobre 30% dos aluguéis recebíveis pela executada
“CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER”, por
penhora de imóvel localizado na cidade de Uberlândia
MG, implicaria em
maiores dificuldades a se impor a exequente, estas decorrentes da custosa e
difícil alienação de imóvel localizado em outro Estado da Federação, devendo ser
assim mantida a penhora incidente sobre parte dos valores depositados
mensalmente pelos lojistas a título de aluguel, porque preferível nos termos do
quanto disposto pelo artigo 835, do CPC, daí o porquê de pedir pelo necessário
acolhimento de seus reclamos, de sorte a obter a modificação do entendimento
como proferido.
Denegado o efeito buscado, e depois de dispensadas
informações, os recorridos, conforme dá conta por manifestação de fls. 712/719,
apresentaram a devida contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de
sorte a ser reapreciada a matéria já discutida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a recorrente deve ser alvo de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos
pela R. Decisão hostilizada, não se mostraram ajustados no trato da questão
como submetida à reapreciação por esta E. Corte.
Nessa toada, de rigor observar que a substituição da penhora
incidente sobre 30% dos aluguéis recebíveis pela executada “CONDOMÍNIO
EDILÍCIO DO PRAÇA UBERABA SHOPPING CENTER”, agora por bem imóvel
localizado em Comarca diversa daquela em que tramita o feito executivo, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007529-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contar com expressa concordância do credor, no caso credora, o que não se
registrou na hipótese dos autos, circunstância esta que deve implicar no natural
acolhimento da pretensão recursal buscada pela inconformada.
Nesse sentido, aliás, se coloca o entendimento adotado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a respeito do assunto se posiciona da
seguinte maneira:
“PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL
PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRO EXECUÇÃO
FISCAL SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEL PELO
EXECUTADO
IMPOSSIBILIDADE
NECESSIDADE DA CONCORDÂNCIA
DA EXEQUENTE
IMÓVEL EM OUTRA COMARCA
RECUSA

POSSIBILIDADE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
VERIFICAÇÃO SÚMULA 7/STJ.
1. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte de
que, entre os bens penhoráveis, o dinheiro é preferencial aos demais, na
ordem legal estabelecida na Lei de Execuções fiscais.
2. Na substituição da penhora por outro bem que não em
dinheiro, torna-se imprescindível a concordância da exequente, o que não
ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
3. É vasta a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade
do exequente recursar o bem localizado em outra comarca.
4. Verificar a aplicação do princípio da menor onerosidade,
em vista da recusa do bem oferecido, no caso concreto, de forma adequada,
exige o exame da situação fática incabível no âmbito do recurso especial.
Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido”. (Segunda Turma, AgRg no REsp 1058065/SP,
Relator Ministro Humberto Martins, recurso julgado em 04/12/2008).
No mesmo sentido aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 27a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, colhida no julgamento do Recurso de Apelação no
2018329-70.2016.8.26.0000, este que foi relatado pela Desembargadora Daise
Fajardo Nogueira Jacot, conforme julgamento ocorrido em 14/06/2016, cuja
ementa agora transcrevo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta
de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de cumprimento provisório da sentença.
Decisão que indeferiu a substituição do imóvel penhorado por outro
localizado em Comarca diversa. INCONFORMISMO dos executados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007529-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
deduzido no Recurso. REJEIÇÃO. Execução que se desenvolve no interesse
de credor. Possibilidade de substituição da penhora apenas quando
comprovado que a medida não acarreta prejuízo algum ao exequente (v.
artigo 668, 'caput', do CPC de 1973). Ausência de concordância da credora
quanto ao pedido de substituição. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO”.
Por fim, e apenas para colocar pá de cal na questão ora
debatida, imperativo reconhecer que a penhora incidente sobre 30% dos alugueis
recebíveis pela executada “CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO PRAÇA UBERABA
SHOPPING CENTER”, a bem da verdade equivale a penhora sobre dinheiro, a
qual tem preferência na ordem legal que vem prevista pelo artigo 835, do Código
de Processo Civil, sendo certo ainda que o imóvel oferecido pelas executadas
está localizado em Estado da Federação diverso daquele em que corre o
presente feito, o que implica em inegáveis dificuldades a ser impostas à
exequente, ora agravante, o que se dá tanto para fins de avaliação, quanto de
eventual alienação do bem, circunstâncias estas que reforçam a necessária
reforma do entendimento adotado em 1o Grau de Jurisdição.
Diante de tal realidade, de rigor entender como inadequados
os termos da R. Decisão como proferida, razão pela qual deve ser esta
modificada, de sorte a se decretar o indeferimento da substituição da penhora
nos moldes em que pleiteado pelos executados, implicando assim no
restabelecimento da penhora outrora determinada, esta incidente sobre 30% dos
créditos recebíveis pela executada “CONDOMÍNIO EDILÍCIO DO PRAÇA
UBERABA SHOPPING CENTER”.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, e nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator